Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704960-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDIANE ALVES ROCHA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por EUDIANE ALVES ROCHA contra a decisão proferida nos autos da ação de modificação de cláusula contratual cumulada com ação consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente (no 0702246-21.2021.8.07.0001), movida contra o BANCO VOLKSWAGEN S.A.. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor (ID 82112855): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por EUDIANE ALVES ROCHA em desfavor da BANCO VOLKSWAGEN S/A, onde postula o reconhecimento de ilegalidades em cláusulas contratuais, no vínculo subscrito entre as partes. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. O Superior Tribunal de Justiça tem decido, acertadamente, que a controvérsia sobre a existência de dívida obsta a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. Neste sentido: "...o impedimento de inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito deve ser aplicado com cautela, segundo o prudente exame do juiz, atendendo-se às peculiaridades de cada caso. Para tanto, deve-se ter, necessária e concomitantemente, a presença desses três elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado." (RESP 551682/SP ; RECURSO ESPECIAL 2003/0070277-3 Min. CESAR ASFOR ROCHA) (não consta grifo no original) No entanto, o presente caso não se amolda ao entendimento já consolidado, porquanto não há controvérsia sobre a existência da dívida. Esta deriva de um negócio jurídico cuja validade não se contesta, sendo que a parte autora pretende a declaração de abusividade do contrato, que não incide sobre a existência das obrigações, embora possa implicar na modificação do valor das prestações. A modificação de cláusulas tem eficácia constitutiva, o que significa dizer que enquanto não houver provimento jurisdicional ela é válida e eficaz, muito embora o provimento possa, em alguns casos, ter eficácia retroativa (art. 478, parte final, do CC). Assim, se a controvérsia não reside na nulidade ou inexistência da obrigação, mas na pretensão modificativa dos termos avençados, enquanto não for emitido provimento antecipatório, são legítimas as cláusulas assumidas, devendo-se dar eficácia à mora e suas consequências, como o protesto e o registro em cadastros de devedores inadimplentes. Neste sentido, há a súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. No caso presente a probabilidade de a parte autora ter razão em sua pretensão será analisada diante dos elementos de prova até aqui apresentados. Da limitação dos juros remuneratórios É inacreditável que ainda tenhamos discussões judiciais com o questionamento acerca da tese da possibilidade de limitação da taxa de juros remuneratórios, pois há muito tempo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim como dos Tribunais Superiores já sedimentou a possibilidade da sua cobrança em patamar superior a 12% ao ano. A temática inclusive já foi solucionada sob a égide do exame em recurso repetitivo por parte do Superior Tribunal de Justiça, sendo este de obediência obrigatória. Vejamos: I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) A questão já foi devidamente resolvida pelos Recursos Repetitivos (Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36). É necessário permitir a formação do contraditório para a análise da observância ou não da taxa média de mercado dos juros. Outrossim, a taxa média não é de observância obrigatória, porquanto há elementos que podem prejudicar o consumidor e fazer com que haja um aumento do risco, em consequência, um aumento dos juros. Da comissão de permanência A existência de previsão expressa da comissão de permanência, por si só, não é ilegal, desde que, dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria. Neste sentido é o entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça pela súmula no 294: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.” Na mesma seara de argumentação é forçoso reconhecer que o tema já se encontra superado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1058114 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, Julgado em 12/08/2009, DJE 16/11/2010) A presente tese está consolidada nos temas 52 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Da capitalização de juros Neste mesmo sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou solido entendimento acerca da possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. O presente caso não possui nenhuma distinção a ponto de afastar a aplicação do precedente abaixo descrito, que se amolda perfeitamente à situação fática aqui descrita. Vejamos: 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) A presente tese está consolidada nos temas 246 e 247 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma linha é o entendimento acerca da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, conforme deflui da análise dos temas 618 a 620. Nestas circunstâncias, aquilo que é apresentado como provável, é na verdade de praticamente impossível o seu alcance. Desta forma, ANTE A FALTA TOTAL de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações), é forçoso o indeferimento do pedido formulado pela parte autora no sentido de impedir a inclusão dos dados nos cadastros dos órgãos arquivistas e a permitir a manutenção do veículo em sua posse. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede, liminarmente, determinar: a) a não inclusão do nome e do CPF do agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos); b) a manutenção do agravante na posse do bem; c) o deferimento do pedido consignatório e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. Afirma que o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição do nome do Agravante junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor e não ao Credor/Agravado. Bem como, caso não seja concedida a liminar para que o agravante permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojando do bem em destaque acarretando mais prejuízos. Afirma que deve ser autorizada a consignação em pagamento, afastando a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Sustenta que deve ser mantida a justa posse do veículo financiado, evitando possível turbação a ser empreitada pela parte requerida. Argumenta que não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual, mas que deferida a liminar de consignação em pagamento, cumprirá com o que está determinado legalmente efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, vez que essa característica será afastada no ato dos depósitos. Afirma, que o agravado não só desrespeitou a boa-fé objetiva como não respeitou a função social do contrato, já que não houve respeito aos interesses sociais em momento algum. Os interesses observados foram somente no enriquecimento absurdo de umas das partes em detrimento da outra, causando o desequilíbrio contratual em questão. Assevera que o agravante quer cumprir sua obrigação contratual, desde que a outra parte cumpra de forma justa o contratado. É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disto, o agravante é beneficiário de gratuidade de justiça. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. No caso dos autos, o agravante firmou Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, no valor de R$ 65.900,00 (ID 83416783). Na inicial, o agravante pediu a aplicação da taxa média de mercado, disponibilizado pelo BACEN 0,95% (considerando a taxa dos 05 maiores bancos), ou, alternativamente, a limitação da taxa de juros em 1,30%, ao mês. Em caso de indeferimento dos pedidos anteriores, pede que seja considerado o valor de R$ 54.961,52 como valor financiado. Pugna pela revisão das cláusulas abusivas, no quesito juros de mora (Cláusula 05), eis que existe evidente divergência entre contrato e carnê, assim sendo, deverá aplicar ao presente contrato, tão somente a súmula n° 379 do STJ, limitando os juros de mora ao patamar de 1%, sem capitalização. Requer a declaração de nulidade da cláusula que transfere ao consumidor as despesas e o encargo das atividades do fornecedor, configurando notória abusividade e a condenação do requerido a pagar ao requerente o valor correspondente à repetição de indébito dos valores pagos a maior antes da propositura da ação. Requer ainda a renegociação da dívida restante, sem os juros abusivos em parcelas não superiores às parcelas que vinha adimplindo (ID 82100576). Em que pesem os argumentos do agravante, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. Neste caso, não há motivos para modificar a decisão agravada quando indefere os pedidos de consignação de parcelas em juízo ou de óbice à retomada do automóvel. Ademais, o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS, consolidou o posicionamento no sentido de que a simples propositura de ação revisional, visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA REDE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, WYANA KELL AGUIAR SILVA, ELEUZA MARIA CARNEIRO BATISTA, RUDSON REGE AGUIAR SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO REPETITIVO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO. NOME. REQUISITOS. SÚMULA 380. STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS já consolidou o posicionamento na esteira de que a simples propositura de ação revisional, com o fito de questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito de o credor proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Para tanto, estabeleceu três requisitos, que devem estar presentes, simultaneamente, ao deferimento do pedido de abstenção da inscrição do nome do contratante nos referidos cadastros de crédito, quais sejam: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" 3. Não evidenciada a presença da probabilidade do direito invocado, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de retirada do nome do agravante do cadastro de inadimplentes até decisão definitiva na ação originária. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07003610920198079000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 13/8/2019) Assim, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, deve ser mantida a decisão agravada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações, pois que devidamente instruído o agravo. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Tudo isso feito, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator